Tribunal: STF
Processo: ARE 1380035
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 16, fl. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. Cobrança de ISS. Locação de bens móveis. Alegação de que se trata de bem móvel não podendo haver a cobrança. Sentença de improcedência. Inexistência de nulidade no auto de infração. Exata descrição da matéria tributável e identificação do fato gerador. Liquidez e certeza do título executivo a embasar a execução. Decadência não configurada. Substituição tributária estabelecida pela Lei Municipal nº 3.328/1997, em consonância com o disposto na LC nº 116/2003. Decreto nº 10.050/2004 do Poder Executivo Municipal que regulamentou a Lei. Retenção do imposto regulada no parágrafo único do art. 41 do Código Tributário do Município de Volta Redonda. Na locação de equipamentos interligada à prestação de serviços há incidência do ISSQN. Inconstitucionalidade não configurada. O objeto do contrato firmado pelas empresas foi de prestação de serviços de movimentação de placas de aço, com a utilização de dois guindastes, estando a locação de bens móveis a ela interligada. Multa de 100% do valor devido que não configura confisco. Retroatividade de lei posterior que reduz a multa para 50% do imposto. Recurso que se dá parcial provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 18 e 20), foram parcialmente providos os Embargos do Município apenas para majorar os honorários e sucumbência (Vol. 24).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II; e 150, I, da Constituição Federal. 



    Afirma que além de ser inconstitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços sobre locação de bens móveis, por violação à Súmula Vinculante 31, o Município de Volta Redonda, ora Recorrido, está exigindo o pagamento do ISSQN por substituição tributária mediante Decreto do Poder Executivo de todas as empresas lá situadas, em flagrante inconstitucionalidade (Vol. 26, fl. 5).



    Aduz que, no caso em tela, tanto o Código Tributário Nacional, no seu artigo 121, parágrafo único, inciso II, quanto a Lei Complementar nº 116/2003, em seu artigo 6º, caput, exigem a edição de lei – em sentido formal – para o regramento da atribuição da responsabilidade por substituição tributária. Assim, tendo-se presente que no Município de Volta Redonda a Lei nº 3.328/1997 não estabelece qualquer regramento sobre a matéria, mas apenas delega a competência para o Chefe do Poder Executivo, que, de fato, tentou disciplinar a matéria mediante a edição do Decreto nº 10.050/2004, ilegítima a exigência do ISS pelo Município no caso em tela (Vol. 26, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que incide, no caso, a orientação fixada na Súmula 279 do STF (Vol. 32).



    No Agravo, a parte refutou a aplicação do referido óbice sumular (Vol. 38).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 212 - incidência do ISS sobre locação de bens móveis (Vol. 64).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Tribunal local negou seguimento ao apelo extremo, aduzindo que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado no Tema 212 desta CORTE, uma vez que considerou possível a cobrança de ISS no caso em questão ao argumento de que a locação de bens não estaria dissociada da prestação de serviços (Vol. 67, fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme narrado, cuida-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela Companhia Siderúrgica Nacional requerendo a declaração de inexigibilidade de crédito tributário de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, ao fundamento de que, a teor da Súmula Vinculante 31, não incide o tributo sobre locação de bens móveis desacompanhada da prestação de serviços.



    Por outro lado, afirma que houve violação ao princípio da legalidade pois a Lei Municipal 3.328/1997, do Município de Volta Redonda, não dispôs sobre substituição tributária, de forma que o Decreto Municipal 10.050/2004 disciplinou matéria reservada à lei formal. 



    Em sede de Apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento recurso da recorrente, apenas para reduzir para 50% o valor da multa aplicada. No mais, manteve a exigibilidade do tributo, nos termos fixados na sentença. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 16, fl. 8):



    “No caso em tela, verifica-se que o crédito tributário se refere aos serviços prestados pelo terceiro no período de janeiro a junho de 2005, apurado através do processo administrativo nº 96/2011, com o consequente auto de infração nº 05341/2010. 



    Constam do AI e dos seus documentos anexos a discriminação dos valores, o nome do prestador do serviço, o período em que foi prestado, notas fiscais, base de cálculo, alíquota, a referência à obrigação fiscal de reter e recolher o tributo, em razão da substituição tributária etc. 



    Assim, quanto à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa é cediço que demonstrado que a CDA preenche os requisitos legais e, inexistindo prejuízo para a defesa do executado, que há anos, tanto administrativamente, quanto judicialmente, vem exercendo plenamente seu direito de defesa, ou seja, sem qualquer prejuízo por deficiência da autuação, é forçoso reconhecer não há qualquer nulidade, seja no lançamento (auto de infração), seja na CDA, sendo certo que seu conteúdo permite a compreensão da infração, da quantia devida, do devedor e da forma de atualização do crédito, consoante o disposto no §5º do art. 2º da Lei 6.830/80.



    [...]



    Por outro lado, como bem ressaltado pelo douto juízo a quo, a substituição tributária foi estabelecida pela Lei Municipal nº 3.328/1997 em consonância com o disposto na LC nº 116/2003, veja-se:



    LC 116/2003 - Art. 6º - Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 



    Lei Municipal nº 3.328/1997 - Art. 1º - O poder executivo poderá atribuir ao usuário do serviço, na condição de contribuinte substituto, a responsabilidade pelo pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza relativo aos serviços a ele prestados por terceiros. Art. 2º - O Prefeito Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de trinta dias.



    E, nos exatos termos do art. 2º da Lei Municipal, o Decreto nº 10.050/2004 do Poder Executivo municipal nada mais fez do que regulamentá-la:



    “As empresas responsáveis pelo pagamento do ISS na condição de contribuinte substituta ficam sujeitas as normas estabelecidas neste decreto, sobre a substituição tributária no pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISS”.



    Registre-se, também, que a retenção do imposto está regulada no parágrafo único do art. 41 do Código Tributário do Município de Volta Redonda. Leia-se:



    Art. 41, parágrafo único. Quando o prestador de serviço, empresa ou autônomo, não fizer prova da inscrição fiscal no Município, o usuário dos serviços fica obrigado a reter 5% (cinco por cento) do total pago pelo serviço prestado e a recolher esse valor à Fazenda Municipal nos prazos fixados em regulamento.



    Quanto à controvérsia sobre a possibilidade de cobrança de ISS sobre locação de equipamentos e bens móveis, a embargante entende que se trata de bem móvel, não podendo haver cobrança de ISS sobre a locação de bens móveis a despeito do teor da Súmula Nº 31 do STF.



    [...]



    No caso, contudo, da relação entre as contratantes CSN e BSN Engenharia S/A, constata-se que o objeto do contrato firmado pelas empresas foi de prestação de serviços de movimentação de placas de aço, com a utilização, ainda que com a utilização de dois guindastes na Usina Presidente Vargas. 



    Logo, não houve descumprimento da súmula vinculante 31 do STF, pois não houve mera locação de bens móveis, não estando a locação dissociada da prestação de serviços e, sim são interligadas, como bem destacado pelo douto juízo a quo:



    “No caso em tela não há descumprimento da súmula vinculante 31 do STF, uma vez que esta assenta a inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza nas operações de locação de bens móveis, somente as relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços. 



    Verifica-se pelo contrato de fls. 88/94 e anexo 1 de fls. 95/101 que as operações são interligadas, uma vez que o objeto pactuado foi, além da locação: "...Serviços de manuseio e movimentação de placas de aço, com utilização de 02(dois) Guindastes auto-propelido ou sobre caminhão... (vide escopo dos serviços - fls. 95) Como a locação não é dissociada da prestação de serviços, muito pelo contrário, são interligadas, há incidência do ISSQN”.



    Quanto à possibilidade de instituição de ISS sobre locação de bens móveis, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 626.706-RT (Tema 212, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/9/2010), fixou a seguinte tese:



     É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço.



    O acórdão do referido precedente paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “Tributário. Imposto Sobre Serviços (ISS). Não incidência sobre locação de bens móveis. Filmes cinematográficos, videoteipes, cartuchos para vídeo games e assemelhados. Súmula Vinculante n. 31. Art. 156, inciso III, da Constituição Federal”.



    Esse entendimento, inclusive, ficou consolidado no enunciado de Súmula Vinculante nº 31, segundo a qual “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, confirmou a sentença que com base no contrato de fls. 88/94 e anexo 1 de fls. 95/101, decidiu que as operações são interligadas, uma vez que o objeto pactuado foi, além da locação: "...Serviços de manuseio e movimentação de placas de aço, com utilização de 02(dois) Guindastes auto-propelido ou sobre caminhão...”. E concluiu que como a locação não é dissociada da prestação de serviços, muito pelo contrário, são interligadas, há incidência do ISSQN”.



    Assim, para se concluir de forma diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NATUREZA DA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.229.916-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/2/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. 4. Locação de bens móveis. Súmula Vinculante 31 e Súmula 284. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 969.846-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Primeira Turma, DJe de 5/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO MISTO. 



    1. Os artigos constitucionais apontados como ofendidos não foram devidamente prequestionados no Tribunal de origem. Súmula 282 do STF.



    2. A qualificação jurídica dos serviços de montagem de tendas cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 955.507-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe. 17/10/2016)



    Por fim, no que se refere à alegada violação ao princípio da legalidade, o Tribunal de origem assentou que a Lei Municipal 3.328/1997 que instituiu a substituição tributária está em consonância com o disposto na Lei Complementar Federal 116/2003.



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Complementar Federal 116/2003), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mais, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local (Lei Municipal 3.328/1997 e Decreto Municipal 10.050/2004), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente